Tribunal: CARF
Processo: 13895.720198/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13895.720198/2017-12
ACÓRDÃO
3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 28/01/2013 a 19/04/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo contradição na decisão embargada entre a ementa e a conclusão
do voto, deve ser dado provimento aos Embargos de declaração com vistas
a sanar o vício apontado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a contradição
apontada, retificar a ementa do Acórdão n° 3402-009.945 nos seguintes termos: De: “MULTA.
INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO.
EFEITOS. O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de falha na
descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por falta de licença de
importação, notadamente quando a característica essencial à classificação se encontra declarada
na DI.”. Para: “MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS. Não obstante o erro na classificação fiscal, se a mercadoria está
descrita suficientemente de forma correta nas DI, não é cabível o entendimento de que a
importação foi realizada sem licenciamento de importação ou documento equivalente.”.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 3402-009.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, em virtude
de possível contradição entre a sua ementa e o decidido pela Turma, baseada na seguinte dúvida
da Embargante:
“...não ficou suficientemente claro se a e. Turma entendeu que a descrição da
mercadoria estava realmente correta, vez que a própria DRJ admitiu divergência em relação aos
Laudos Técnicos”
................................................................................................................................
Trata-se de Embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional no dia 4 de janeiro de 2023 (fl. 998) e admitidos no dia 9 de fevereiro de 2023 (fl. 1006),
contra o Acórdão no 3402-009.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
julgado no dia 26 de outubro de 2022 (fls. 983 a 995), do qual consta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 28/01/2013 a 19/04/2016
SURFACTANTE C-6336. NCM 3402.90.29 Classifica-se adequadamente no código
NCM 3402.90.29 o produto denominado comercialmente “Surfactante-C6336”,
descrito em laudo técnico como uma preparação tensoativa à base de Álcool
Graxo, Composto de Caráter Catiônico e Composto Orgânico Aminado.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de
falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por
falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação encontra-se declarada na DI.
Os referidos Embargos de declaração foram nos termos abaixo trazidos aos autos:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF negou
provimento ao recurso de ofício.
Analisando o inteiro teor da decisão, constata-se a existência de contradição.
Enquanto na ementa, a e. Turma adota o seguinte entendimento:
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
3
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de
falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por
falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação encontra-se declarada na DI. (Destacou-se)
No Voto, a e. Turma apresenta a seguinte manifestação:
É entendimento prevalente nas turmas Colegiadas do CARF que, não obstante o
erro na classificação fiscal, se a mercadoria está descrita suficientemente de
forma correta nas DIs, não é cabível o entendimento de que a importação foi
realizada sem licenciamento de importação ou documento equivalente.
(Destacou-se)
Portanto, diante dessa contradição, não ficou suficientemente claro se a e. Turma
entendeu que a descrição da mercadoria estava realmente correta, vez que a
própria DRJ admitiu divergência em relação aos Laudos Técnicos. Vejamos:
E não é o que ocorre no presente caso, onde a mercadoria, ainda que não descrita
conforme os laudos técnicos que levaram à reclassificação tarifária, possuía todos
os elementos para obter o licenciamento para aquele mesmo produto. (Destacou-
se)
Em face do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer o conhecimento e o
provimento do presente recurso para prequestionar e sanar a contradição
apontada.
Como os embargos opostos dizem respeito à multa por falta de licenciamento, este
Relatório se concentrará, desde a autuação até o Acórdão embargado, nas partes que versam
sobre tal assunto – a multa por falta de licenciamento.
Pois bem, no capítulo “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”,
relativo ao imposto de importação, do auto de infração lavrado (fl. 191), o Auditor-Fiscal
responsável pela fiscalização assim se posiciona (grifei):
Assim, com base na presunção legal prevista no artigo 68 da Lei 10.833/2003,
tendo sido constatada a incorreção na classificação dos produtos indicados, e,
tendo a nova classificação a obrigatoriedade da solicitação prévia de licença de
importação ao órgão anuente, cfe. a Instrução Normativa MAPA no 51/2011,
aplica-se a multa de trinta por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria pela
ausência de licença de importação, e os acréscimos legais devidos.
O contribuinte, inconformado com aquela multa lançada, posicionou-se como
mostrado abaixo, impugnando o lançamento efetuado (fls. 312). Grifo meu:
Ainda que, por absurdo, se deixe de considerar o quanto exposto acima, a multa
administrativa de 30% do valor aduaneiro das mercadorias importadas prevista
no Decreto-Lei no 37/1966, art. 169, I, “b” e § 6o, seria descabida visto que a
mercadoria importada foi descrita corretamente nos documentos de
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
4
importação, conforme determinado pelo Ato Declaratório Normativo COSIT no
12/1997. Confira-se:
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12, DE 21 DE JANEIRO DE 1997 O
COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de 1974, e
tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV,
do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, declara,
em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do
inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque
"ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e
ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos
casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Conforme exposto acima, o produto “Surfactante-C-6336” foi descrito de forma
extremamente detalhada pela Impugnante nas Declarações de Importação
objeto da autuação, tendo sido informado inclusive que se tratava de uma
mistura dos dois agentes orgânicos de superfície identificados pelo engenheiro
Luiz Aurélio Alonso no Parecer Técnico no 258/2016. Confira-se:
“11496170 - SURFACTANTE - C-6336 - TECH BLK, KG. AGENTE ORGÂNICO DE
SUPERFÍCIE NÃO IÔNICO ESTADO FÍSICO: SÓLIDO À TEMPERATURA AMBIENTE
(TEMP. FUSÃO 40 C), QUALIDADE: INDUSTRIAL MATERIAL NUMBER: 11496170 -
C6336, SURF, BULK, KG ASPECTO: SÓLIDO ÂMBAR ESCURO, INODORO, SOLÚVEL
EM ÁGUA FRIA, CORROSIVO, FORMA DE UTILIZAÇÃO: MATÉRIA PRIMA PARA
PRODUTOS DESTINADOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA NOME COMERCIAL:
SURFACTANTE - C-6336 COMPOSIÇÃO QUÍMICA: MISTURA DE ÁLCOOL CETO-
ESTEARÍLICO ETOXILADO E ALQUILAMIDOAMINA NR. DO CAS NÃO TEM (SEGREDO
INDUSTRIAL) PH: 9-10 (SOLUÇÃO AQUOSA DE 5%). DENSIDADE: ~1.0 G/CM3
PONTO / INTERVALO DE EBULIÇÃO: NÃO DETERMINADO PONTO / INTERVALO DE
FUSÃO: 37 A 39"C (98,6 A 102,2 "F).”
Não resta dúvida, portanto, do descabimento da multa administrativa de 30% por
falta de licença de importação, ainda que se desconsidere o fato de que as
importações objeto da autuação foram sim sujeitas a licenciamento não
automático por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) de acordo com os mesmos procedimentos aplicáveis ao código tarifário
NCM 3402.90.29 determinado pela autoridade fiscal.
Ao julgar a impugnação, a 7a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-40.865
(fls. 598 e s.), assim pronunciou-se (grifei):
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
5
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 28/01/2013 a
19/04/2016 MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não cabe a exigência da multa por falta de licenciamento quando a mercadoria,
ainda que tenha sido reclassificada pela fiscalização, estava descrita de forma a
ser identificada pelo órgão anuente para concessão da licença.
(...)
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido
correspondente aos tributos e acréscimos legais e a multa de 1% por erro de
classificação fiscal, cancelando o crédito de R$37.851.563,71 referente à multa
por falta de licenciamento de importação.
(...)
Recurso de Ofício
Submeta-se à apreciação do Egrégio CARF/MF, de acordo com o art. 34 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 063, de 09 de fevereiro de
2017, por força de recurso necessário.
(...)
Voto
(...)
Ao se examinar esta questão não podemos perder de vista que o objetivo da
multa é penalizar quem, intencionalmente ou não, foge do controle obrigatório
dos órgãos anuentes, classificando a mercadoria em NCM distinta e, por vezes,
com a descrição incompleta, não permitindo sua identificação correta para que
seja efetivado o necessário exame para seu licenciamento.
E não é o que ocorre no presente caso, onde a mercadoria, ainda que não descrita
conforme os laudos técnicos que levaram à reclassificação tarifária, possuía todos
os elementos para obter o licenciamento para aquele mesmo produto.
(...)
Na maioria dos casos o código da NCM atribuído pela importadora à mercadoria
identifica-a de tal forma que um erro nesta indicação resulta no erro de
identificação do produto para fins de controle dos órgãos anuentes. Mesmo assim
a própria norma administrativa relativizou a importância da correção da NCM
quando a mercadoria estivesse bem descrita, com todos os elementos
necessários à sua identificação e o consequente enquadramento tarifário. O
ADN COSIT n.o 12/1997, nestes casos, dispensa a aplicação da multa por falta de
licenciamento.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
6
Também dispõe referido ato, que, de qualquer forma, a hipótese de erro de
classificação por parte do importador seria passível de exigência da multa em
questão caso a nova NCM exigisse novo licenciamento. O que mais uma vez
comprova, no caso dos autos, que não seria devida a multa já que não há
necessidade de novo licenciamento para o produto em questão posto que já
obtido por ocasião das importações em tela.
Improcedente, portanto, a multa de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
por falta de licenciamento.
O valor do crédito exonerado, relativo à multa por falta de licenciamento, obrigou à
época a interposição de Recurso de ofício perante este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, como consta acima do Acórdão de impugnação.
Referente à multa por falta de licenciamento, foi esse o posicionamento da 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (fls. 983 e s.). Grifos meus:
Processo no 13895.720198/2017-12 Recurso De Ofício e Voluntário Acórdão no
3402-009.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
de 26 de outubro de 2022 Recorrentes MONSANTO DO BRASIL LTDA FAZENDA
NACIONAL ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
28/01/2013 a 19/04/2016 SURFACTANTE C-6336. NCM 3402.90.29 Classifica-se
adequadamente
no
código
NCM
3402.90.29
o
produto
denominado
comercialmente “Surfactante-C6336”, descrito em laudo técnico como uma
preparação tensoativa à base de Álcool Graxo, Composto de Caráter Catiônico e
Composto Orgânico Aminado.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de
falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por
falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação encontra-se declarada na DI.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (i)
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício (...)
(...)
Voto
(...)
Recurso de Ofício
(...)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
7
A decisão recorrida cancelou parcialmente o auto de infração na parcela relativa a
multa por falta de licenciamento.
Os elementos constantes nos autos leva a convicção de que a multa de 30%
relativa a falta de licença de importação de fato não é devida, como passo a
explicar.
Observa-se nos autos que os produtos classificados nas NCM’s 3402.13.00
(utilizado nas DI’s) e 3402.90.29 (reclassificado pela fiscalização) estão sujeitos ao
mesmo procedimento previsto na IN MAPA n.o 51/2011, e ambos os códigos
estão enquadrados com Destaque 001, para uso na agropecuária. O produto
importado Surfactante C-6336, por sua vez, foi submetido à análise pelos órgãos
anuentes e obtido o licenciamento, de acordo com a descrição de sua composição
química e finalidade. Além disso, constata-se que nas DIs objeto do lançamento
constam no campo descrição das mercadorias as suas características essenciais.
Assim não seria razoável entender que este produto, devidamente identificado
em sua composição e finalidade, não estivesse devidamente licenciado.
É entendimento prevalente nas turmas Colegiadas do CARF que, não obstante o
erro na classificação fiscal, se a mercadoria está descrita suficientemente de
forma correta nas DIs, não é cabível o entendimento de que a importação foi
realizada sem licenciamento de importação ou documento equivalente. Nesse
sentido, reproduzem-se alguns julgados do CARF representativos desse
entendimento de exclusão da multa administrativa ao controle das importações
nesses casos:
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de
falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por
falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação encontra-se declarada na DI. (Acórdãono3202001.073 do Processo
no11128.007172/2006-98, Data:25/02/2014)
MULTA ADMINISTRATIVA. IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA. SIMPLES ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O fato de a mercadoria mal enquadrada na Nomenclatura Comum do Mercosul
não estar correta e suficientemente descrita não é razão suficiente para que a
importação seja considerada sem licenciamento de importação ou documento
equivalente. (Acórdão no3102001.919 do Processo no11128.006199/2005-82,
Data:27/06/2013)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício.
É o Relatório.

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
8
VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator.
CONHECIMENTO
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e merecem conhecimento por não serem os seus argumentos manifestamente
improcedentes.
MÉRITO
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional apontam vício de
contradição na decisão embargada, entre a ementa e trecho do voto.
Na ementa do Acórdão no 3402-009.945, a e. Turma dispõe (grifei):
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS.
O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal, ainda que acompanhado de
falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da multa por
falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação encontra-se declarada na DI.
Já no corpo do voto do referido Acórdão, tem-se o seguinte trecho (grifei):
É entendimento prevalente nas turmas Colegiadas do CARF que, não obstante o
erro na classificação fiscal, se a mercadoria está descrita suficientemente de
forma correta nas DIs, não é cabível o entendimento de que a importação foi
realizada sem licenciamento de importação ou documento equivalente. Nesse
sentido, reproduzem-se alguns julgados do CARF representativos desse
entendimento de exclusão da multa administrativa ao controle das importações
nesses casos:
Penso que o problema da contradição se origina pelo uso, a meu ver inapropriado,
da palavra “falha” na ementa, pois se algo falhou, significa que não se atingiu completamente o
objetivo pretendido pertencente ao seu contexto. E o contexto é dado pelo trecho do voto, no
qual, substancialmente, a importação, cuja mercadoria está descrita suficientemente de forma
correta em sua respectiva declaração de importação – DI, não pode ser considerada como
realizada sem licenciamento.
Ou seja, se o voto diz que é entendimento prevalente nas turmas Colegiadas do
CARF, não obstante o erro na classificação fiscal, que não se considera que a importação foi
realizada sem licenciamento de importação, desde que a mercadoria esteja descrita
suficientemente de forma correta na DI, mas a ementa afirma que se considerará aquela
importação da mesma forma, não sendo suficiente a sua descrição falha, os dois textos não estão
a dizer a mesma coisa.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
9
O texto do voto impõe uma condição necessária, para que não se considere a
importação realizada sem licenciamento: “se a mercadoria está descrita suficientemente de forma
correta nas DIs”. Já o texto da ementa faz uma concessão: “ainda que acompanhado de falha na
descrição da mercadoria”. Definitivamente há uma contradição lógico-normativa entra os dois
textos, um condiciona, o outro concede.
Assim, aclarado o primeiro ponto dos embargos opostos – a existência de
contradição – passo ao segundo ponto daqueles embargos: “Portanto, diante dessa contradição,
não ficou suficientemente claro se a e. Turma entendeu que a descrição da mercadoria estava
realmente correta, vez que a própria DRJ admitiu divergência em relação aos Laudos Técnicos.”
Como foi mostrado no Relatório acima, desde a impugnação do Contribuinte,
pedindo o cancelamento da multa por falta de licenciamento, o Acórdão produzido pela DRF/FNS,
exonerando tal multa, até o Acórdão embargado, negando o Recurso de Ofício a quo em relação
àquela multa, todos eles tiveram por base legal o ADN COSIT n.o 12/1997, o qual tem o seguinte
texto (grifei):
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro de
1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art.
112, inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea
ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento, automático ou
não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé
por parte do declarante.
Desta forma, pelo próprio encadeamento lógico do pedido na impugnação e das
decisões prolatadas em primeira e segunda instâncias administrativas, fica evidente que a e.
Turma produtora do Acórdão no 3402-009.945 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, julgado no dia 26 de outubro de 2022, entendeu sim que as descrições das mercadorias
existentes nas declarações de importação estavam suficientemente corretas, apresentando todos
os elementos necessários à sua identificação, para afastar a multa por falta de seus
licenciamentos.
Em relação ao texto trazido pela DRJ/FNS, há que se acrescentar o parágrafo
antecedente àquele colacionado pela Embargante, para que a análise possa ser realizada.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
10
Ao se examinar esta questão não podemos perder de vista que o objetivo da
multa é penalizar quem, intencionalmente ou não, foge do controle obrigatório
dos órgãos anuentes, classificando a mercadoria em NCM distinta e, por vezes,
com a descrição incompleta, não permitindo sua identificação correta para que
seja efetivado o necessário exame para seu licenciamento.
E não é o que ocorre no presente caso, onde a mercadoria, ainda que não descrita
conforme os laudos técnicos que levaram à reclassificação tarifária, possuía todos
os elementos para obter o licenciamento para aquele mesmo produto.
Veja-se que a DRJ/FNS, pela expressão “E não é o que ocorre no presente caso”,
deixa claro que mesmo que a descrição da mercadoria importada não apresentasse os mesmos
elementos dos laudos técnicos, não estaria configurada a importação sem licenciamento, pois as
descrições apresentadas nas DI eram suficientes para os seus licenciamentos. Tal entendimento se
coaduna com aquele expresso no voto exarado no Acórdão embargado.
Pelo exposto, voto por, no mérito, acolher os Embargos opostos, por contradição
entre ementa e voto, sem efeitos infringentes, e retificar o texto dessa ementa, na parte
embargada, nos seguintes termos:
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EFEITOS.
Não obstante o erro na classificação fiscal, se a mercadoria está descrita
suficientemente de forma correta nas DIs, não é cabível o entendimento de que a
importação foi realizada sem licenciamento de importação ou documento
equivalente.
É como voto.
Resumo
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para, saneando a contradição apontada, retificar a ementa do Acórdão n° 3402-
009.945 nos seguintes termos: De: “MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS. O exclusivo erro na indicação da classificação fiscal,
ainda que acompanhado de falha na descrição da mercadoria, não é suficiente para imposição da
multa por falta de licença de importação, notadamente quando a característica essencial à
classificação se encontra declarada na DI.”. Para: “MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE DAS
IMPORTAÇÕES. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. LICENCIAMENTO. EFEITOS. Não obstante o erro na
classificação fiscal, se a mercadoria está descrita suficientemente de forma correta nas DI, não é
cabível o entendimento de que a importação foi realizada sem licenciamento de importação ou
documento equivalente.”.
.

Assinado Digitalmente
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.852 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13895.720198/2017-12
11
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 1020
DF CARF MF
Original